Tribunal: TJES
Processo: 5034695-18.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034695-18.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros
RECORRIDO: WALLACE LUIS FERREIRA RAMOS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5034695-18.2023.8.08.0024

RECTES.: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECDO.: WALLACE LUIS FERREIRA RAMOS

TERCEIRO INTERESSADO: UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RECUSA ATENDIMENTO EM OUTRO ESTADO. PLANO DE ABRANGÊNCIA NACIONAL. NEGATIVA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. SOLIDARIEDADE ENTRE AS COOPERATIVAS DO COMPLEXO UNIMED. PRECEDENTES DO STJ E DO TJES. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MONTANTE INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSOS INOMINADOS IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recursos inominados interpostos pela Unimed Rio no Id. 14068156 e Id. 14068169 e pela Unimed Vitória no Id. 14068171. Contrarrazões em Id. 14068174, estando o Recorrido assistido por advogada desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço dos Recursos Inominados interpostos pela Unimed Rio no Id. 14068156 e pela Unimed Vitória no Id. 14068171, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, vez que se encontra tempestivo, cabível e preparado, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Não conheço do recurso interposto pela Unimed Rio no Id.14068171, por preclusão consumativa.

Os presentes Recursos Inominados têm como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 14068147), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na peça inicial e confirmo a tutela antecipada outrora concedida, para a) CONDENAR as Requeridas (UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA) a proceder o cancelamento do plano de saúde sem imposição de ônus ao Requerente (WALLACE LUIS FERREIRA RAMOS), sob pena de multa diária pelo descumprimento; b) CONDENAR, solidariamente, as Requeridas ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação pelos danos morais suportados, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (art. 397, parágrafo único do c/c art. 405 do CC) e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do arbitramento (súmula 362).”

Em sede de embargos, assim restou decidido (Id. 14068155): “Assim, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e DOU-LHES PROVIMENTO, nos termos da fundamentação supra, ficando o dispositivo da sentença com a seguinte redação: Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na peça inicial, para a) CONDENAR a Requerida UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA a proceder ao cancelamento do plano de saúde, sem imposição de ônus ao Requerente (WALLACE LUIS FERREIRA RAMOS), e, em consequência, condeno a referida Ré a lhe restituir, em dobro, os valores comprovadamente pagos, relativos ao prazo de vinculação obrigatória de 60 (sessenta) dias, após o seu pedido de cancelamento do contrato em outubro/2023, com correção monetária e juros legais a partir do desembolso; b) CONDENAR, solidariamente, as Requeridas UNIMED RIO e UNIMED VITÓRIA ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação pelos danos morais suportados, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (art. 397, parágrafo único do c/c art. 405 do CC) e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do arbitramento (súmula 362). Cadastre-se no processo, a UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS (“Unimed-FERJ”), CNPJ sob o nº 31.432.792/0001-05, como terceira interessada, porque apenas assumiu a carteira de clientes da Unimed Rio e esta ação é relativa a contrato cancelado anteriormente, razão pela qual indefiro o pedido de substituição processual de Id41078077.”

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e danos morais com pedido de tutela de urgência antecipada sob argumento de que o autor possui o Plano Unimed Rio, com abrangência nacional, mas passou a residir em Vitória em 2017. Ocorre que desde agosto de 2023 não consegue as autorizações. Em outubro requereu o cancelamento, mas foi informado de que deveria arcar com os pagamentos por mais de 60 dias. Requereu isenção dessas parcelas, mas sem êxito. Requer o imediato cancelamento do plano, restituição dos valores pagos desde agosto de 2023 em dobro e dano moral no valor de R$ 20.000,00.

A Unimed Rio, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que toda tratativa e recusa partiu exclusivamente da Unimed Vitória, razão pela qual não há que se falar em obrigação da Unimed Rio em prestar serviço não contratado e ressarcir a parte autora. Aduz que a cobrança das mensalidades após o pedido de cancelamento possui respaldo legal, a cláusula de aviso prévio está em plena conformidade com as disposições da Resolução Normativa nº 195/2009 da ANS.

Por sua vez, a Unimed Vitória, em suas razões recursais, suscita preliminar de ilegitimidade passiva em razão de a parte autora ser beneficiária da Unimed Rio e não da Unimed Vitória, sendo que somente a primeira é quem pode cumprir com a obrigação. Alega que não há grupo econômico entre as Unimeds bem como toda tratativa e recusa partiu exclusivamente da Unimed Rio, razão pela qual não há que se falar em obrigação da Unimed Vitória em prestar serviço não contratado e ressarcir a parte autora. Aduz que emitiu comunicado informando da suspensão de atendimento aos beneficiários da Unimed Rio, pois a referida empresa não está fazendo os repasses da contraprestação. Subsidiariamente, requereu a minoração dos danos morais para R$ 1.000,00.

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED VITÓRIA

Alega a Unimed Vitória ausência de legitimidade passiva, todavia, tal alegação não merece prosperar, tendo em vista que pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e,
in casu
, a pertinência subjetiva da Unimed Vitória resta incontroversa, certo de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito,
pelo que se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva.

MÉRITO (ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS)

A demanda em voga trata de relação de consumo originada em contrato de prestação de serviços de saúde em que se vinculam a Requerente (consumidora) e as Requeridas (fornecedoras), por esse motivo, cabível a incidência das normas carreadas pelo Código de Defesa do Consumidor. Saliento que, nos termos do aludido código, consumidor é o destinatário final do produto ou serviço. Assim, inverto o ônus da prova, conforme preceitua o art. 6°, inciso VIII do CDC.

No caso dos autos, a autora possui plano da Unimed Rio, 2ª ré, de abrangência nacional, mas em razão de mudança para Vitória/ES em 2017 passou a utilizar os serviços em Vitória. Contudo, a partir de agosto de 2023 os procedimentos foram negados.

A Recorrente Unimed Vitória alega ausência de
responsabilidade no caso em tela,
pois o plano de saúde em questão é da Unimed Rio e não da Unimed Vitória. Todavia tal tese não merece prosperar, pois “
Segundo a jurisprudência assentada no Superior Tribunal de Justiça, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes.
[...]” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.830.942/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023).

No mesmo sentido é a jurisprudência deste E. TJES:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. EXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE AS COOPERATIVAS. PRECEDENTES DE STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. O entendimento jurisprudencial firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "A integração do Sistema Unimed é evidenciada pelo uso do mesmo nome - "Unimed" - e por um logotipo comum, de maneira a dificultar a fixação das responsabilidades e a área de atuação ou abrangência de cobertura de cada uma das unidades, singularmente considerada. Por isso, é grande a possibilidade de confusão do consumidor no momento da contratação dos planos de saúde oferecidos pelas cooperativas que compõem o Sistema Unimed. [...]

A conduta da Unimed, de, no momento da contratação do plano de saúde, convencer de que se trata de um sistema único de cooperativas com atuação em todo o território nacional, e depois alegar a independência das unidades cooperativadas e a distinção de personalidade jurídica para eximir-se de eventual responsabilidade, frustra a confiança depositada pelo consumidor no negócio jurídico celebrado.
[...] À luz da teoria da aparência, é reconhecida a legitimidade passiva da recorrida.” (REsp 1627881/TO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 15/09/2017). 2. Recurso desprovido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000806-48.2023.8.08.0000, Relatora DES.ªJANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 13/06/2023) (grifo nosso)

A própria jurisprudência do TJES juntada pela ré Unimed Vitória no Id. 14068171 - Pág. 13 destaca a solidariedade do complexo Unimed frente ao consumidor, não havendo que se falar em exclusão da responsabilidade.

Assim, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades. Nesse sentido, tanto a Unimed Vitória quanto a Unimed Rio tinham o dever de prestar cobertura médica à parte recorrida, o que justifica sua manutenção no polo passivo.

Tal estrutura tem como efeito a responsabilização solidária de toda a cadeia de fornecimento do Sistema Unimed e a possibilidade de serem acionadas a responderem pelas obrigações contratadas por qualquer uma delas.

No caso dos autos, restou comprovado que a parte autora teve procedimentos não autorizados pelas rés bem como está com dificuldades para cancelar o plano, consoante Id. 14067755 e seguintes.

Assim, apesar das alegações recursais, entendo ser inadmissível que a parte Recorrida pague devidamente o plano de saúde, o qual é vendido como de abrangência nacional, e seja impedida de ser atendida, sendo que o serviço é extremamente necessário para a manutenção da saúde e da sua própria vida.

Não deve o titular do plano de saúde e seus dependentes terem os serviços suspensos por débitos que envolvem às pessoas jurídicas Unimed Vitória e Unimed Rio, sob pena de frustrar a legítima expectativa do beneficiário do plano de saúde, decorrente da realização da contratação; ainda mais quando se encontrava em dia com suas obrigações contratuais.

Em relação à alegação da Unimed Rio de que a cláusula de aviso prévio está em plena conformidade com as disposições da Resolução Normativa nº 195/2009 da ANS, destaco que tal cláusula foi reconhecida no julgamento da Ação Civil Pública nº 0136265-83.2013.4.02.5101 e, posteriormente, a normativa foi revogada pela RN 455/ANS, datada de 30 de março de 2020. Veja-se julgado:

Consumidor. Plano de Saúde. Rescisão por iniciativa do consumidor. Cobrança de multa rescisória. Impossibilidade. Inexigibilidade de aviso prévio de 60 dias. Nulidade de cláusula contratual. Art. 17, parágrafo único, da Resolução Normativa nº 195/2009 da ANS, declarado nulo em ação civil pública e revogado por meio da Resolução Normativa nº 455/2020 da ANS. Recurso Inominado não provido. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10198166320248260016 São Paulo, Relator.: APARECIDO CESAR MACHADO, Data de Julgamento: 12/02/2025, 4ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 12/02/2025)

Diante de tais fatos, resta evidenciada a falha na prestação de serviço das recorrentes, na qual recai o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora/recorrida, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC c/c inciso VIII, do art. 6º do CDC, todavia, não logrou êxito em demonstrar,
razão pela qual voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu falha na prestação de serviços da ré Unimed Rio bem como condenou em obrigação de fazer no sentido de proceder o cancelamento do plano de saúde sem imposição de ônus ao Requerente e restituição os valores pagos pelo prazo obrigatório de vinculação de 60 dias.

Destaco que a sentença somente condenou a ré Unimed Rio no cancelamento definitivo do plano e ressarcimento dos valores pagos no período de 60 dias, consoante sentença de embargos Id. 14068155.

No que tange aos danos imateriais, dos quais houve o reconhecimento da responsabilidade solidária, cumpre registrar que os danos suportados pela parte Recorrida ultrapassam o mero aborrecimento, já que ela passou por um estresse causado pela situação descrita nos autos, demonstrando a quebra de confiança e o serviço defeituoso prestado pelas Recorrentes,
razão pela qual entendo que o dano moral restou devidamente configurado.

Em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização
tem caráter punitivo e disciplinatório
, da mesma forma que deve proporcionar à ofendida compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. Sentença de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral
, de forma solidária, sobretudo em razão do caráter essencial do serviço prestado pelo plano de saúde e da recusa indevida de cobertura. Friso que a parte autora ainda tentou resolver a situação extrajudicialmente junto à ANS (Id. 14067750 - Págs. ).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, mas lhes
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
as recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)